Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-75.2021.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001420-75.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), ODETE DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 770.611.601-87 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MÉRITO – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES EM BENEFÍCIO DA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

É evidente o interesse de agir da demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto a instituição bancária, ou demonstração do pedido de cancelamento da cobrança.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, com a comprovação da transferência eletrônica, resta demonstrado a relação jurídica firmada entre as partes, sendo que merece reforma a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001420-75.2021.8.11.0011

APELANTE:

BANCO FICSA S/A

APELADA:

ODETE DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO FICSA S/A,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste,
Dr. Marcos André da Silva,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito oriundo de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada no
1001420-75.2021.8.11.0011,
ajuizada por
ODETE DE OLIVEIRA FERREIRA,
que
julgou procedentes os pedidos da inicial e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a parte requerida à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, cujo valor deverá ser liquidado em sentença; consignou que

se houver depósito judicial, a parte requerente poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material).

Também condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora. Registrou que sobre o valor da indenização deve incidir juros moratórios computados desde o evento danoso (1% a.m.), e a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

Inconformada, a parte recorrente aponta em preliminar sobre a falta de interesse de agir, considerando que o objeto discutido na demanda foi integralmente resolvido entre o autor e réu de forma administrativa, razão pela qual, requer a perda total do objeto, com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, VI do CPC.

No mérito, defende que a parte autora procedeu com a contratação do empréstimo consignado em 16/02/2021, sendo que o ajuizamento da presente ação se deu apenas em 07/06/2021, ou seja, após 111 dias. A primeira consignação na folha da parte autora se deu em 07/04/2021, já tendo ocorrido 01 desconto de parcela.

Afirma que não é crível que a parte autora procederia com o pagamento contínuo de parcelas por tantos dias, sem nunca notar a realização dos descontos compulsórios ou sem nunca reclamar de tal situação, restando em silêncio (art. 111, CC), ainda mais tratando-se de um empréstimo consignado, ou seja, com o desconto prévio ao pagamento do benefício previdenciário da parte apelada.

Assevera que o negócio jurídico em questão trata-se de um contrato oneroso bilateral, ou seja, em que ambos os contratantes auferem vantagens. Inclusive, no contrato de empréstimo consignado o primeiro que aufere vantagem é o próprio cliente, logo quando da contratação, ao obter o crédito do empréstimo em sua conta.

Argumenta que em razão da coincidência da assinatura presente no contrato com a assinatura da parte autora, não há que se falar em qualquer irregularidade contratual. Qualquer alegação em sentido contrário demandaria o prolongamento da fase instrutória para apuração da correspondência da assinatura do contrato com a assinatura da parte autora.

Reafirma que a apresentação do contrato assinado deve ser considerada como prova cabal da regularidade da contratação, nos termos do inciso II, art. 3o, da Instrução Normativa do INSS n.o 28/2008.

Diz que apesar da sentença considerar ser devida a restituição em danos materiais para a parte autora, tal pronunciamento deve ser revisto em razão da demonstrada regularidade do contrato e consequente exercício regular do direito (art. 188, I, CC).

Além disso, alega que não há que se falar em repetição de indébito, vez que não houve pagamento indevido e má-fé do credor.

Consta que as provas trazidas aos autos é possível vislumbrar que a conduta do recorrente mostrou-se totalmente legítima e regular, não havendo que se falar em ato ilícito ou falha na prestação de serviços prestados pela instituição bancária.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for esse entendimento, pugna pela redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais, com juros contados a partir do acórdão, bem como a determinação da devolução dos valores do indébito na forma simples (Id. 166829740)

Contrarrazões ofertadas no Id. 166829745.

Preparo recolhido no Id. 166829741.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelante suscita em preliminar recursal a falta de interesse de agir da autora, ao argumento que o objeto discutido na demanda foi integralmente resolvido entre o autor e réu de forma administrativa, razão pela qual, requer a perda total do objeto, com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, VI do CPC, contudo, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, não há razão para amparar a argumentação da instituição financeira quanto à
falta de interesse de agir
, porquanto, segundo a teoria da asserção abraçada pelo direito pátrio, este é mensurado
in abstrato
, ou seja, basta que se mostre cabível e útil juridicamente a pretensão verbalizada para que se reconheça a existência do direito da parte à prestação jurisdicional.

Logo, a parte autora possui direito e interesse em ajuizar a demanda judicial para pleitear os danos materiais e morais advindos da conduta da instituição financeira que alega ser indevida por ausência de contratação, razão pela qual,
rejeito a preliminar arguida.

Conforme relatado, cinge-se dos autos que
ODETE DE OLIVEIRA FERREIRA
ajuizou a
ção declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito oriundo de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais e tutela antecipada, alegando, em síntese, que no mês de fevereiro de 2021 ao sacar seu benefício previdenciário percebeu que havia um valor depositado que não foi por ela contratado, valor este de R$ 635,59 (seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), asseverando que ligou para a requerida para esclarecer o ocorrido e verificou que o banco tinha efetuado um empréstimo em seu benefício sem sua autorização.

Afiança que no dia 16 de março de 2021 o banco encaminhou um boleto bancário para devolução do valor depositado em sua conta, afirmando que, no mesmo dia, efetuou o pagamento para que não houvesse descontos em seu benefício.

Todavia, afirma que no dia 30 de março de 2021, foi realizado desconto indevido no seu benefício previdenciário, no valor de R$16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos), referente a contratação outrora contestada.

A par desses argumentos, pugna pela declaração de inexistência do débito descontado de seu benefício previdenciário, a restituição do indébito, e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Após regular tramitação da demanda, o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos da inicial e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a parte requerida à restituição, em dobro, dos valores descontado sindevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, e condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem. Vale aqui pontuar que trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe a requerida, ora apelante, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a autora, ora apelada, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

No caso em análise, compulsando os autos e as provas produzidas nos autos, verifica-se que a instituição financeira juntou a Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 010016694146 devidamente assinada (Id. 166829695), cuja assinatura
é idêntica
a aposta nos documentos pessoais da parte autora, além de ser munido com cópia de documento pessoal da autora, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação.

Assim, da análise dos referidos documentos é possível constatar que no dia 17/02/2021, a autora­­­­ contratou junto ao banco réu empréstimo consignado, pelo qual adquiriu crédito no valor total de R$ 635,59; disponibilizado diretamente na sua conta bancária, a ser pago em 72 prestações mensais de R$ 16,50; descontadas diretamente de seu benefício previdenciário.

E para corroborar, verifica-se nos autos os demonstrativos de operação (TED) realizado para conta bancária da apelada (Ids. 166829697 e 166829698), sendo importante consignar que a parte autora sequer impugna especificamente os dados bancários da conta destinatária dos valores transferidos em seu nome (CPF 770.611.601-87, Agência:1454, banco:237, conta:264946), tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelante, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a necessidade de reformar a sentença é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, desincumbiu-se a parte requerida de seu ônus, impondo-se a improcedência dos pedidos lançados na exordial.”
(N.U 1006101-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória e da repetição do indébito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, invertendo a condenação das custas processuais e dos honorários advocatícios, para serem suportado pela autora/recorrida, contudo, resta suspensa a sua exigibilidade, em face da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98, §3 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023